Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PREVISTA NO ART. 52 DA LEI 9.099/95. MANIFESTAÇÃO DETRO DO PRAZO DE 15 DIAS. PRECLUSÃO AFASTADA. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA 10%. CABIMENTO. HONORÁRIOS 10%. DESCABIMENTO. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra a sentença, proferida nos embargos à execução, que acolheu em parte os embargos e extinguiu o processo.

2. Aduz a recorrente/exequente que os embargos do devedor não se basearam em quaisquer das matérias elencadas no inciso IX do art. 52 da Lei n. 9.099/95, devendo ser, liminarmente, rejeitados. Assevera que o executado somente se manifestou após a preclusão da decisão, id 76497303, que determinou a penhora de valor remanescente. Alega, ainda, que o pagamento da condenação ocorreu depois do prazo legal de pagamento voluntário, devendo ser mantida a condenação do § 1o do art. 523 do CPC, e consequentemente, a conversão da penhora realizada em pagamento do débito.

3. Os embargos à execução opostos tiveram como objeto a discordância quanto ao valor, objeto do cumprimento de sentença, referente à multa e aos honorários do art. 523, § 1o do CPC. A matéria está, portanto, entre as hipóteses previstas no art. 52, IX, alínea b, da Lei 9.099/95. Assim, não se há de falar em sua rejeição.

4. Sem razão, também, a recorrente quanto à preclusão, uma vez que a manifestação da executada ocorreu dentro do prazo de 15 dias, id 77790579.

5. No que pertine à alegação de que o pagamento da condenação ocorreu depois do prazo legal de pagamento voluntário, devendo ser mantida a condenação do § 1o do art. 523 do CPC, tem razão em parte a recorrente/exequente. Sobressai dos autos de origem que a sentença determinou: “formulado o pedido de cumprimento de sentença, o feito deverá ser reclassificado como tal, a parte requerida deverá ser intimada a promover o pagamento espontâneo do valor da condenação, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 523, §1o do CPC”. A certidão- id 73017030, de 23.09.2020, com ciência registrada pelo executado em 24.09.2020 - em estrita observância à determinação da sentença, dispôs: “certifico e dou fé ainda que, conforme determinado na sentença, fica intimada a parte devedora para cumprir a obrigação de pagar no prazo de 15 (quinze) dias”. (grifou-se). Desse modo, a ciência para pagamento voluntário ocorreu em 24.09.2020, sendo, pois, o depósito realizado em 23.10.2010, id.75748137, extemporâneo. Assim, tem a recorrente/exequente direito à multa de 10% do art. 523, §1o, do CPC. A sentença de condenação, inclusive, fez referência à multa de 10%.

6. A mesma sorte não socorre à recorrente/exequente quanto aos honorários. O Enunciado 97 do FONAJ estabelece: “A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Inclusive, a sentença fez a advertência somente quanto à multa do art.523 e não aos honorários.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão-somente para determinar que os 10% a título de multa (art. 523, § 1o, do CPC), R$ 5.173,48, deverão ser levantados pela recorrente/exequente. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.